Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738384-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: LEONARDO MENDES LACERDA D E S P A C H O G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. revogaram o mandato do advogado que subscreveu a apelação. Encerrado o prazo de quinze (15) dias para regularização de sua representação processual, mantiveram-se inertes. Intime-se G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. para regularizarem sua representação processual no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator